Tribunal: TJMT
Processo: 1031637-40.2023.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031637-40.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO ELÉTRICA EM DECORRÊNCIA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – SEGURO RESIDENCIAL/PREDIAL – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS –AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA RECURSAL – ALEGAÇÃO DE QUE A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA ELETRICA É OBJETIVA - QUE OS DANOS SÃO FRUTOS DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – A ação de regresso requereu o ressarcimento do dano material referente a cinco contratos de seguros.

II – A analise dos autos revelou que a Seguradora autora/apelante não se desincumbiu de provar o alegado como lhe competia, com relação a quatro dos cinco contratos, já que não apresentou prova técnica necessária no sentido de comprovar a descarga elétrica e o resultado danoso.

III - Os documentos juntados aos autos não apontam com clareza a sobrecarga de energia se deu em razão da má prestação dos serviços pela concessionária. Não há qualquer referência às condições meteorológicas, anotando-se apenas que, consoante à comunicação do sinistro firmada pelos segurados, a causa do dano fora uma descarga atmosférica.

IV – Por outro lado, os documentos colacionados pela empresa elétrica em sua contestação, demonstram que de fato houve a falha na prestação do serviço da Unidade Consumidora do segurado Antônio Domingos Debastiani.

V - Assim, nesse ponto a sentença de piso deve ser reformada para determinar o ressarcimento do dano material, no valor de R$ 2.222,94 (dois mil duzentos e vinte e dois reais e noventa e quatro centavos), que deverá ser corrigido pelo INPC, acrescidos de juros de 1% ao mês, ambos da data do efetivo desembolso.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de apelação interposto por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara cível de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento, nº 1031637-40.2023.8.11.0041, ajuizada pela seguradora ORA APELANTE, em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Na origem, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., relatou ter firmado contratos de seguros com os seguintes clientes:

Segurado

Endereço

Data do

Sinistro

Valor do

Dano

ARIBERTO

PILATTI

AVENIDA

PARANA, 1234 ,

CENTRO -

TAPURAH - RS,

CEP: 78573-000

22/09/2018

R$ 1.086,98

ANTONIO

DOMINGOS

DEBASTIANI

RUA DIONIZIO S/N,

CENTRO - FELIZ NATAL -

RS, CEP: 78885-000

13/11/2018

R$ 2.222,94

CONDOMINIO

EDIFICIO CLARICE

LI

AVENIDA HAITI 193 ,

JARDIM DAS AMERICAS

- CUIABÁ - RS, CEP:

78060-618

08/05/2019

R$ 5.900,00

FABIANO DE

OLIVEIRA

BERNARDI

RUA RUA VICENTE JOSE

LOURENCO, S/N,

CENTRO -

CAMPINÁPOLIS

08/11/2019

R$1.631,55

FRANCISCO NEY

GAIVA

RUA VINTE E SETE B,

1658, JARDIM ITALIA -

TANGARÁ DA SERRA -

RS, CEP: 78300-000

13/05/2020

R$ 2.627,89

LODI

PARTICIPACOES

LTDA

RUA DAS PRIMAVERAS,

2871, SETOR

RESIDENCIAL SUL -

SINOP - RS, CEP: 78550-

021

08/11/2020

R$5.479,87

Alegou que se obrigou, mediante recebimento do prêmio, a garantir os riscos que este estivesse exposto durante o período de vigência das apólices.

Acrescentou que o fornecimento de energia elétrica nas localidades é de responsabilidade da empresa elétrica requerida e que nos dias supramencionados, houve “descargas atmosféricas” que geraram sobre tensões de eletricidade na rede de distribuição externa da requerida, fazendo com que as unidades consumidoras dos segurados sofressem fortes oscilações de tensão, as quais resultaram na danificação de equipamentos”.

Asseverou ter procedido à regulação dos sinistros, e enfatizou que os sinistros decorreram direta e imediatamente da falha no desempenhar da atividade empresarial da empresa elétrica ré.

Requereu, diante desses fatos, a condenação da requerida ao pagamento da importância de R$ 18.949,23 (dezoito mil novecentos e quarenta e nove reais e vinte e três centavos), a título de danos materiais, além da verba de sucumbência.

Citada, a empresa elétrica requerida apresentou contestação, na qual refutou os fatos e os pedidos da empresa seguradora autora.

Após analise dos autos, o Juiz de piso, o Juiz de piso acolheu os laudos técnicos, e julgou a ação procedente da seguinte forma:

“Nota-se que, ao relacionarem os danos à uma descarga atmosférica, há a ocorrência de caso fortuito ou força maior, rompendo o nexo causal, já que o dano é decorrente de evento da natureza, não havendo como concluir pela falha na prestação do serviço e, consequentemente, responsabilidade por parte da Requerida.

Convém registrar que nos laudos não há qualificação profissional dos técnicos a amparar sua capacidade para tanto, não servindo para o fim que se destinam. Não há no laudo a indicação da formação profissional do técnico, ou mesmo qualquer indicação de que o responsável teria capacidade para realizar o ato.

Não produzida qualquer prova capaz de imputar à ré a responsabilidade, não pode a mesma ser condenada ao ressarcimento dos prejuízos que não foram causadas pela própria. E, sem prova do dano e do nexo de causalidade não há base para a cogitação de responsabilidade de quem quer que seja.

(...)

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. em desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A.

Condeno a parte autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2º do art. 85 do CPC, e considerando o desfecho processual e o valor da condenação, arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Insatisfeita com a sentença, a empresa MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., apresentou
RECURSO DE APELAÇÃO
, aduzindo que;
(i)
a empresa elétrica apelada possui responsabilidade objetiva;
(ii)
que as descargas atmosféricas não são causas de excludente de responsabilidade;
(iii)
que a sentença é equivocada, já que não se discute as descargas atmosféricas, e sim os danos decorrentes delas;
(iv)
que os documentos colacionados na contestação, confirmam que houve interrupção no fornecimento de energia Antônio Domingos

Debastiani, em decorrência de fortes chuvas, comprovando o nexo causal;
(v)
com tais considerações, requereu a reforma da ação para declarar a procedência dos pedidos da inicial.

Contrarrazões acostadas em id. 236607691.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara cível de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento, nº 1031637-40.2023.8.11.0041, ajuizada pela seguradora ORA APELANTE, em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Inicialmente, esclareço que a prestação de serviço de energia elétrica constitui serviço público essencial, que deve ser fornecido de maneira adequada, eficiente, e principalmente segura. No caso de falha na prestação do serviço, a concessionária é responsabilizada, independentemente da existência de culpa, pelos infortúnios causados ao consumidor (art. 22 e parágrafo único do CDC.

Em se tratando de responsabilidade civil, a Constituição Federal estabelece em seu art. 37, § 6º 2, a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público por danos causados a terceiros, somente afastada nas hipóteses de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, o que não ocorreu na hipótese.

Destaca-se que no setor de fornecimento de energia elétrica, a queda de raios/oscilação de energia são eventos previsíveis que fazem parte dos riscos da atividade desenvolvida, configuram, portanto, fortuito interno, vez que diretamente relacionados à atividade econômica explorada pela concessionária de serviço público.

Entretanto, embora divergindo da sentença nesse ponto, analisando os laudos juntados pela seguradora/apelante, observo que não são suficientes para demonstrar o nexo de causalidade, isto porque são genéricos e unilaterais, afirmando tão somente o fato narrado pelos consumidores, ou seja, que o dano decorreu de oscilação da rede elétrica em decorrência de chuva e queda de raios. Serviu de base apenas para a seguradora indenizar os seus segurados, mas não prova o nexo necessário das causas dos danos.

Os documentos juntados aos autos não apontam com clareza que a sobrecarga de energia se deu em razão da má prestação dos serviços pela concessionária.

Não há qualquer referência às condições meteorológicas, anotando-se apenas que, consoante à comunicação do sinistro firmada pelos segurados, a causa do dano fora uma descarga atmosférica.

Não há notícia de pesquisa sobre danos em outros equipamentos ou em vizinhos usuários de energia servida pela mesma rede.

Ademais, analisando a descrição da ocorrência, do relatório final do sinistro (id. 228283166), do Condomínio Edifício Clarice Lispector, em Cuiabá-MT, verifico que os danos NÃO foram ocasionados por sobtensão elétrica, e sim por vendaval que arrancou a cobertura do terraço, calhas, pingadeira, cerca elétrica, etc.

Assim, nos termos do art. 373, I e II, competia à empresa seguradora desconstituir tal prova. Entretanto, não o fez.

Dessa forma, não basta à seguradora alegar que houve falha na prestação dos serviços, e que a responsabilidade pelos danos é exclusiva da empresa elétrica apelada. Isso porque, para ensejar o dever de reparação, faz-se imprescindível a prova do nexo de causalidade.

Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudências:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – RESPONSABILIDADE AFASTADA – EQUIPAMENTO AVARIADO – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Para que haja a obrigação de indenizar, é necessária a presença concomitante de três requisitos: conduta, nexo causal e dano.

Ausente o nexo causal, entre o dano e a responsabilidade da concessionária de energia, deve ser afastado o dever de indenizar. (TJMT, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, RAC 1003813-09.2023.8.11.0041, RELATORA: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, JULGADO EM 05/06/2024).

Por outro lado
, como bem exposto no Recurso de Apelação, os documentos colacionados pela empresa elétrica em sua contestação, demonstram que de fato houve a falha na prestação do serviço da Unidade Consumidora do segurado Antônio Domingos Debastiani. (id. 228284187).

Dessa forma, resta evidente a existência de interrupção do serviço, em razão do “tempo chuvoso.”

Friso que o relatório apresentado pela empresa elétrica colabora com as alegações colhidas diretamente com o segurado (id. 228283163):

Assim, nesse ponto a sentença de piso deve ser reformada para determinar o ressarcimento do dano material, no valor de R$ 2.222,94 (dois mil duzentos e vinte e dois reais e noventa e quatro centavos), que deverá ser corrigido pelo INPC, acrescidos de juros de 1% ao mês, ambos da data do efetivo desembolso.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, apenas para reconhecer como devido o ressarcimento do dano material regressivo, com relação ao contrato do segurado Antônio Domingos Debastiani.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024